Tribunal: TJPA
Processo: 0004382-09.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004382-09.2018.8.14.0012

APELANTE: MARINALDO PINHEIRO SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 900 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do delito para a forma tentada e exclusão da qualificadora; (iv) revisar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita decorrente de situação de flagrância, nos termos do art. 240, §2º, do CPP, sendo inaplicável a tese de nulidade nesse contexto.

4. A condenação encontra respaldo em prova testemunhal robusta e coesa, inclusive com reconhecimento do réu pela vítima e confissão extrajudicial corroborada pelos policiais que efetuaram a prisão.

5. Não há espaço para desclassificação para a forma tentada, pois o réu obteve a posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica para a consumação do delito.

6. A qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do CP é aplicável, pois restou demonstrado que o agente utilizou-se de fraude para subtrair parte do numerário da vítima sob pretexto de auxiliá-la.

7. A dosimetria da pena deve ser reformada, pois não há condenação definitiva apta a justificar a valoração negativa dos antecedentes, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

8. A confissão extrajudicial deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que parcial ou qualificada, sendo compensada com a agravante do art. 61, II, “h”, do CP.

9. Com o redimensionamento da pena para 2 anos de reclusão, incide a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V, do CP, tendo transcorrido prazo superior a 4 anos desde a sentença condenatória, sem causas interruptivas ou suspensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
‘1. A busca pessoal fundada em circunstâncias concretas de flagrância não configura nulidade. 2. A prova testemunhal coesa e a confissão extrajudicial são suficientes para embasar a condenação por furto qualificado mediante fraude. 3. O furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por curto tempo. 4. A fraude empregada para subtrair bem de idoso caracteriza a qualificadora do art. 155, §4º, II, do CP. 5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo se prestada extrajudicialmente e parcialmente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, “h”; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 155, §4º, II. CPP, art. 240, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22 a 28.04.2020; TJMG, HC nº 0016651-70.2023.8.13.0000, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 01.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marinaldo Pinheiro Serrão apela de sentença da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, em regime semiaberto, e ao pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP (ID 10926356).

Preliminarmente, o apelante sustenta que foi submetido a busca pessoal realizada à míngua de justa causa, motivo que ensejaria o reconhecimento da nulidade da diligência. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, V, VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a modalidade tentada, bem como pelo decote da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do CP.

Além disso, postula pela reforma da dosimetria para que a reprimenda seja fixada no mínimo legal, bem como a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou pela suspensão condicional da pena (ID 19300063).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19300366), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 22435872).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o recorrente suscita a nulidade da busca pessoal a que foi submetido, sob o argumento de que a diligência foi realizada à míngua de justa causa.

Sem embargo, convém assinalar que a diligência que culminou com a prisão do apelante se deu sob fundada suspeita, diante da situação de flagrância, obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, §2º do CPP.

Na espécie, o acusado se ofereceu para ajudar uma idosa a sacar dinheiro no caixa eletrônico, apropriando-se de R$100,00, e entregando à vítima apenas R$575,00 dos R$675,00 efetivamente sacados.

Conforme relatos das testemunhas ouvidas em juízo, após a vítima constatar que o valor sacado no banco não correspondia com o valor constante no comprovante de saque, a testemunha Wariwilson Freitas Alves saiu do banco atrás do acusado, momento em que passava uma viatura da polícia militar, a qual foi acionada, tendo sido abordado o acusado em posse da
res furtiva
.

Nesse contexto, a prisão em flagrante do recorrente não se deu em uma abordagem aleatória ou desprovida de circunstâncias concretas, sendo incabível a tese de ausência de fundada suspeita. Isso porque “não há nulidade na ação dos Policiais de realizarem busca pessoal, quando amparados em fundada suspeita que, de acordo com o contexto fático, indica situação de flagrância da prática criminosa (TJMG,
HC n. 0016651-70.2023.8.13.0000
, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 01.02.2023), como se deu na hipótese dos autos.

Com base nisso,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, inexiste espaço para
absolvição
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto de apreensão da
res furtiva
(ID 10926334, pág. 6), bem como pelos depoimentos das testemunhas, colhidos na fase policial e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais também foram conclusivos acerca da
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

“a) A testemunha Marcelino Girard Reimão, policial militar, declara Que estava de ronda quando foi acionado por um nacional dizendo ter presenciado o fato de o acusado ter ajudado uma senhora a efetuar um saque no caixa eletrônico do banco Basa e ter se apropriado de parte do dinheiro; Que em seguida a testemunha seguiu o acusado e acionou a viatura que vinha passando; Que o mesmo foi pego e conduzido a delegacia, tendo confessado o delito; Que o valor furtado foi apresentado na delegacia.

b) A testemunha Wariwilson Freitas Alves, testemunha de acusação, declarou que estava no banco quando o fato ocorreu; Que presenciou a mesma questionando com o acusado que havia lhe ajudado a efetuar o saque no caixa eletrônico que estava faltando dinheiro; Que viu o acusado saindo de mansinho; Que depois perguntou para a vítima o que tinha acontecido, momento em que constataram que o valor sacado não batia com o valor constante no comprovante de saque; Que saiu do Banco atrás do acusado e por sorte ia passando uma viatura da polícia, a qual foi acionada e o abordaram já próximo a CEF; Que diferença era de R$100,00; Que reconhece o acusado sem sobras de dúvidas; Que os policiais lhe falaram ter pego o dinheiro com o acusado; Que o mesmo não reagiu a prisão”. (ID 10926356)

No mesmo sentido é o depoimento da vítima Maria Benedita Baia Amaral, que em sede policial, afirmou o seguinte:

“no dia 28/04/2018, por volta de 08:00h, foi ao Banco da Amazônia, localizado na Av. Coronel Raimundo Leão, nesta cidade de Cametá, para sacar o valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Declarou que, por ter dificuldades para realizar a operação bancária sozinha, solicitou ajuda de uma pessoa conhecida, mas que, nesse momento, o indivíduo identificado como MARINALDO PINHEIRO SERRÃO se ofereceu para ajudar. QUE no momento em que o dinheiro foi liberado pelo caixa eletrônico, MARINALDO retirou da máquina e entregou à depoente. QUE ao contar o dinheiro entregue por MARINALDO, percebeu que tinha apenas R$575,00 e que ao questionar MARINALDO, este alegou que a máquina havia liberado apenas R$575,00 e que a depoente deveria retornar ao Banco na segunda-feira para fazer uma reclamação. QUE em seguida, MARINALDO saiu do Banco. QUE nesse momento, alega que uma pessoa que estava dentro do banco percebeu o que estava acontecendo e decidiu intervir na situação, alegando que MARINALDO havia furtado a declarante, pois no comprovante bancário constava um saque no valor de R$675,00. QUE MARIWILSON saiu do Banco em busca do suspeito e posteriormente retornou ao Banco acompanhado dos Policiais Militares e MARINALDO”. (ID 10926332, pág. 5)

Nesse contexto, verifica-se que a declaração da vítima guarda consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Outrossim, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/04/2020 a 28/04/2020), como se deu na espécie..

Do mesmo modo,
não há como atender ao pleito de desclassificação para a forma tentada do delito.

In casu
, restou comprovado pela prova oral produzida que houve a inversão da posse quando o acusado furtou o valor de R$ 100,00 da vítima e saiu do estabelecimento bancário, ainda que por um curto espaço de tempo, incidindo a diretriz jurisprudencial no sentido de que “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ,
REsp. n. 1.524.450/RJ
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Outrossim, no que se refere ao
pleito pelo decote da qualificadora “com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza” (art. 155, §4º, II, do CP), também não assiste razão ao apelante.
Isso porque a prova testemunhal demonstrou que o acusado se valeu do pedido de ajuda feito pela vítima para subtrair parte do valor sacado, o que caracteriza a referida qualificadora.

Sob outro ângulo, registro que
o cálculo dosimétrico merece reparos.

Isso porque, embora o juízo sentenciante tenha consignado que o réu possui antecedentes criminais, não se verifica de sua Certidão Judicial Criminal Positiva nenhuma condenação com trânsito em julgado (ID 10926337), o que impõe a neutralização da referida vetorial.

Nesse contexto, neutralizado o vetor dos antecedentes e inexistindo vetoriais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

No que se refere à segunda fase, também verifico assistir razão à defesa no tocante ao pleito pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Isso porque, embora tenha confessado o crime perante a autoridade policial (ID 10926332), tal fato não foi levado em consideração pelo Juízo sentenciante, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (STJ,
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022).

Sendo assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea na espécie, a qual a compenso integralmente com a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, razão pela qual torno a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, ante ausência de causas de aumento e diminuição da pena na terceira fase.

Sem embargo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
sendo o prazo prescricional considerado de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Destarte, desde a prolação da sentença condenatória (13/07/2020) (ID 10926356), até a presente data, transcorreu prazo superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Por derradeiro, deixo de analisar os pedidos de alteração do regime de cumprimento de pena, conversão em pena restritiva de direitos e concessão de suspensão condicional da pena, em virtude do reconhecimento oficioso da prescrição.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade quanto à prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V, e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025